Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602632-28.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
19/12/2023
Número: 0602632-28.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 12/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual, ELEIÇÃO 2022, MARCIO APARECIDO PEIXOTO,
Movimento Democrático Brasileiro - MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARCIO APARECIDO PEIXOTO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
MARCIO APARECIDO PEIXOTO (REQUERENTE)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43782353
11/12/2023
14:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.966

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602632-28.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARCIO APARECIDO PEIXOTO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
REQUERENTE: MARCIO APARECIDO PEIXOTO
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. OMISSÃO DE DESPESAS.
NOTAS FISCAIS. AUTENTICIDADE. COMPROVADA VALIDADE.
IRREGULARIDADE AFASTADA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE.
CONTAS APROVADAS.

1. Comprovada a validade das notas fiscais juntadas na prestação
de contas e ausente indício de má-fé do prestador, afasta-se a
irregularidade.

2. Indício relativo à gasto eleitoral obtido mediante cruzamento de
informações entre órgãos e entidades da administração pública
não indica, a priori, e sem outros elementos de mínima prova,
irregularidade na análise da prestação de contas.
Num. 43782353 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:07:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114073312800000042740268
Número do documento: 23121114073312800000042740268
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 14:50:04

3. Contas aprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 06/12/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por MARCIO
APARECIDO PEIXOTO, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo MDB,
relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43430985).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências,
apontando a necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em
virtude de diversas irregularidades (id. 43658046).

O prestador de contas foi intimado e apresentou manifestação (id.
43667240), juntou documento (id. 43706242) e apresentou prestação de contas
retificadora nos ids. nos 43668527 e seguintes.

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela
aprovação das contas com ressalvas (id. 43712533).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela desaprovação das contas (id. 43723260).

Na sequência, o prestador foi intimado quanto à inconsistência das
notas fiscais, apresentando manifestação (id. 43732633) e juntando novos
documentos (id. 43732634 e seguintes).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
Num. 43782353 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:07:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114073312800000042740268
Número do documento: 23121114073312800000042740268
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 14:50:04

parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu o montante de R$
46.944,44, sendo R$ 40.000,00 de recursos financeiros do FEFC, repassados pelo órgão
partidário; e R$ 6.944,44 de recursos estimáveis em dinheiro também doados pelo órgão
partidário.

Ainda, anoto que o candidato recebeu 316 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas (id. 43712533), o setor técnico apontou como
remanescente uma única irregularidade consistente na omissão de despesas,
consubstanciada na falta de autenticidade das notas fiscais nº 17347 (R$ 11.700,00) e nº
17358 (R$ 3.150,00), emitidas pela empresa Orfeu Gráfica e Editora Ltda. EPP, conforme
abaixo:

Em sua manifestação (id. 43732633), o prestador junta documentos para
comprovar a veracidade das notas em questão (ids. 43732634 e seguintes).

Pois bem. O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

No presente caso, verifica-se que, na verdade, não houve omissão do
prestador quanto às despesas realizadas, mas sim apontamento de que as notas fiscais
Num. 43782353 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:07:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114073312800000042740268
Número do documento: 23121114073312800000042740268
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 14:50:04

informadas não constavam na base de dados da Justiça Eleitoral, apurando-se pelo setor
técnico a impossibilidade de autenticação das notas fiscais no site da prefeitura de
Sarandi.

Entretanto, devidamente intimado, o prestador juntou o seguinte documento
(id. 43732634) que comprova o registro e validade das notas fiscais no sistema da
Secretaria de Fazenda do Município de Sarandi, conforme abaixo:

Assim, não havendo prova da falsidade das notas fiscais a justificar sua
rejeição e ausente indícios de má-fé do candidato, entendo que restou comprovada a
realização dos gastos eleitorais, não podendo ser transferido ao candidato eventual
problema no sistema de autenticação e/ou equívoco pela empresa emitente.

Portanto, resta afastada a presente irregularidade.

Por fim, o setor técnico apontou indício de irregularidade relativo à gasto
eleitoral obtido mediante cruzamento de informações entre órgãos e entidades da
administração pública, conforme abaixo:

Em sua justificativa (id. 43667240), o candidato alegou que “não há que se
falar em indícios de ausência de capacidade operacional, isso porque, a prova da
capacidade operacional se deu pelas prestações de serviços e/ou fornecimento de
produtos realizados, que se materializam pelas notas fiscais já constantes na prestação de
contas Entrega Final e disponível na Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais do
candidato. Inexiste, portanto, irregularidade.”

Consoante delineado no parecer técnico, tal apontamento não constitui, por
si só, irregularidade a ser analisada em sede de prestação de contas, mas mero indício de
possível incapacidade técnico-operacional da empresa contratada, o que demanda
investigação pelos órgãos competentes.

Em se tratando de indício que demanda apuração, incumbe à Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias à melhor
apuração do caso.

Assim, tem-se que a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e
de outros elementos de mínima prova que indique a falta de capacidade operacional do
fornecedor da campanha impede a alteração no julgamento da presente prestação de
Num. 43782353 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:07:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114073312800000042740268
Número do documento: 23121114073312800000042740268
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 14:50:04

contas, eis que não se pode reconhecer eventual irregularidade baseada em indícios,
ilações e suposições.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pela APROVAÇÃO das contas prestadas, relativas às
eleições de 2022, apresentadas por MARCIO APARECIDO PEIXOTO, candidato ao cargo de
Deputado Estadual pelo MDB, na forma da fundamentação.

Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, especialmente quanto ao indício
de irregularidade apontado na manifestação do setor técnico (fls. 5 do id. 43712533).

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602632-28.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 MARCIO APARECIDO PEIXOTO DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
do INTERESSADO: CARLA QUEIROZ - PR87815-A, RAFAEL BANNACH MARTINS -
PR100687, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA
MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO
ZORNIG FILHO - PR27936-A, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539,
FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A -
REQUERENTE: MARCIO APARECIDO PEIXOTO - Advogados do REQUERENTE: RAFAEL
BANNACH MARTINS - PR100687, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, MARCELA SENISE
DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO -
PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH -
PR84130-A, CARLA QUEIROZ - PR87815-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.
Num. 43782353 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:07:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114073312800000042740268
Número do documento: 23121114073312800000042740268
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 14:50:04

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.12.2023

Num. 43782353 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:07:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114073312800000042740268
Número do documento: 23121114073312800000042740268
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 14:50:04